Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-79.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000436-79.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOLANGE COSTA PINTO e outros (5) Advogado(s): EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, DAIANI SILVA DA COSTA, MATHEUS ANTONELLI PARANHOS CORREIA, UIRA LIMA BENEVIDES APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (5) Advogado(s):UIRA LIMA BENEVIDES, DAIANI SILVA DA COSTA, MATHEUS ANTONELLI PARANHOS CORREIA, EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO RÉU. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO PELO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. MARCOS INICIAIS. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível simultaneamente interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, ao fundamento de que os encargos legais (juros e correção monetária) seriam automaticamente aplicados pelo Núcleo de Precatórios, sendo desnecessária execução autônoma. O Município insurge-se alegando a nulidade do cumprimento de sentença e da sentença que o homologou, por ausência de memorial de cálculo detalhado e, subsidiariamente, ausência de comprovação dos valores devidos, impondo-se a necessidade de liquidação por arbitramento para correta apuração do quantum debeatur. Os autores, por sua vez, sustentam a necessidade de apuração judicial dos consectários legais não incluídos na execução anterior, com aplicação dos índices fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Casa Nova; ii) definir se a atualização administrativa realizada pelo Núcleo de Precatórios supre a necessidade de execução judicial dos juros e correção monetária; (iii) estabelecer os marcos iniciais e os índices aplicáveis aos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso do Município é intempestivo, pois interposto após o prazo legal, ainda que considerada a contagem em dobro da Fazenda Pública, o que impede seu conhecimento. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso. A atualização promovida pelo Núcleo de Precatórios limita-se ao período posterior à expedição do requisitório, não abrangendo os consectários legais devidos desde o inadimplemento da obrigação. A execução autônoma dos juros e da correção monetária é juridicamente admissível, sobretudo quando a execução anterior contemplou apenas o valor nominal da condenação. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, por representar recomposição do poder aquisitivo da moeda. Os juros moratórios incidem a partir da citação, como forma de indenizar o credor pelo atraso no adimplemento. A sentença recorrida viola os precedentes vinculantes fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ ao afastar a incidência correta dos encargos legais. A exclusão dos consectários legais ou a fixação inadequada de seus marcos iniciais implica afronta ao direito de propriedade, à coisa julgada e ao princípio da reparação integral. A execução complementar para cobrança de encargos legais não configura litispendência nem viola a coisa julgada, por se tratar de parcela acessória da obrigação principal. A extinção do cumprimento de sentença configura negativa de prestação jurisdicional ao impedir a adequada apuração do quantum debeatur. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação do Município não conhecido. Recurso de Apelação dos autores provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000436-79.2019.8.05.0052, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente SOLANGE COSTA PINTO e outros (5) e MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASA NOVA, e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES PARA ANULAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EXECUTÓRIO, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na origem, nos termos do voto do relator. Salvador, .